Tribunal: STF
Processo: AO 3005
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de ação ordinária com obrigação de fazer, autuada nesta Corte como Ação Originária, ajuizada por Marcos Barros Santos, com pedido de tutela antecipada de urgência, em face do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), objetivando seja determinada 

“obrigação de fazer dirigida ao CNJ, consistente no efetivo recebimento, autuação, processamento e análise de Reclamação Disciplinar formulada pelo Autor, a qual não logra ser protocolizada por impedimentos de ordem técnica no sistema PJeCor (Processo Judicial Eletrônico da Corregedoria Nacional de Justiça), configurando obstáculo ao exercício do direito de petição constitucionalmente assegurado” (e-doc. 1, fl. 7). 

O autor afirma ser pessoa com deficiência mental grave e proprietário de um imóvel que teria sido objeto de complexa sucessão de fraudes patrimoniais e processuais no âmbito da Justiça Estadual de Goiás.
Relata que 

“Diante do quadro gravíssimo de violações perpetradas contra o Autor na Justiça Estadual de Goiás, sua advogada constituída, Dra. Kelly Gontijo Giovanucci, elaborou Reclamação Disciplinar com Representação por Infrações Funcionais Gravíssimas e Denúncia de Suposta Organização Criminosa, endereçada ao Conselheiro(a) Corregedor(a) Nacional de Justiça do CNJ, com fundamento no artigo 103- B, §4º, incisos III e V, da Constituição Federal, na Resolução CNJ nº 135/2011 e demais normas aplicáveis, CONFORME ARQUIVO ANEXO 16 DESENVOLVIDO NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, antes mesmo da Lavratura do Acórdão do AI nº 5974101-39.2025.8.09.0051 ARQUIVADO E DESARQUIVADO EM TEMPO RECORDE APÓS INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EV.72 (tudo registrado no PROJUDI-GO);” (e-doc. 1, fl. 14). 

Aduz que a referida petição de Reclamação Disciplinar endereçada ao CNJ encontra-se integralmente redigida, fundamentada e acompanhada de acervo documental comprobatório, porém, “apesar de reiteradas e exaustivas tentativas, o Autor e sua advogada não conseguem, de forma alguma, protocolar a Reclamação Disciplinar junto ao sistema PJeCor (Processo Judicial Eletrônico da Corregedoria Nacional de Justiça)” (e-doc. 1, fl. 15). 
Alega que 

“As tentativas de protocolo eletrônico foram frustradas por impedimentos de ordem técnica do próprio sistema, SEM QUE TENHA SIDO POSSÍVEL IDENTIFICAR CANAL ALTERNATIVO EFICAZ PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, configurando verdadeira NEGATIVA DE ACESSO AO ÓRGÃO CORREICIONAL MÁXIMO DO PODER JUDICIÁRIO NACIONAL. 
A impossibilidade de protocolo persiste até a presente data, não obstante a urgência máxima da situação, considerando que: I - O acórdão impugnado já foi lavrado em 20/03/2026, em condições irregulares; II - Os prazos processuais correm contra o Autor; III - O imóvel permanece ocupado ilegalmente; IV - As decisões favoráveis ao Autor continuam cassadas ou suspensas; e V - Novos procedimentos supostamente fraudulentos foram iniciados pela Secretaria da 7ª Câmara Cível em 23/06/2026, CONFORME ARQUIVO ANEXO 03.” (e-doc. 1, fl. 15). 

O autor aponta que “é pessoa com deficiência mental grave, residente em município diverso da capital, com limitações cognitivas severas durante os episódios da doença, E QUE SUA ADVOGADA ESGOTOU TODAS AS VIAS ELETRÔNICAS DISPONÍVEIS PARA O PROTOCOLO DA RECLAMAÇÃO, SEM ÊXITO” (e-doc. 1, fls. 15-16). 
Sustenta que

“O artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal complementa a garantia, ao dispor que "A LEI NÃO EXCLUIRÁ DA APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO". 
A impossibilidade de acesso ao sistema PJeCor configura, na prática, exclusão do Autor da apreciação de sua reclamação pelo CNJ, em violação frontal ao preceito constitucional.” (e-doc. 1, fl. 16). 

Assevera, ademais, que a competência atribuída ao Conselho Nacional de Justiça para receber reclamações disciplinares (art. 103-B, § 4º, incisos III e V, da Constituição Federal) é irrenunciável e que “[a] impossibilidade de protocolo no PJeCor não exime o CNJ de sua obrigação constitucional de receber a reclamação, devendo o órgão disponibilizar meios alternativos eficazes para o exercício do direito de petição” (e-doc. 1, fl. 18). 
Afirma estar demonstrada a probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela de urgência, ressaltando que: o direito de petição é garantia fundamental; há impossibilidade técnica de protocolo no sistema PJeCor; inexiste qualquer óbice de mérito ao recebimento da reclamação disciplinar; e que, por ser pessoa com deficiência mental grave, faz jus a adaptações e meio alternativos de acesso, nos termos da Lei nº 13.146/2015.
No tocante ao perigo da demora, alega ser manifesto e gravíssimo, argumentando que 

“a. O ACÓRDÃO IMPUGNADO JÁ FOI LAVRADO EM 20/03/2026, EM HORÁRIO ATÍPICO (02:28:12H), sem manifestação do MPGO sobre a condição de incapaz do Autor; 
b. Os prazos processuais nos feitos estaduais correm contra o Autor, COM RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DE DIREITOS; 
c. O imóvel do Autor — seu único patrimônio, recebido por programa habitacional em razão de sua invalidez — PERMANECE OCUPADO ILEGALMENTE POR TERCEIROS BENEFICIADOS PELAS DECISÕES IMPUGNADAS;
d. HÁ INVESTIGAÇÃO CRIMINAL FEDERAL EM CURSO NCPF2026.0021315 apurando desvio de R$ 223.665,15, cujos resultados podem ser comprometidos pela continuidade da manipulação processual denunciada; 
e. NOVOS PROCEDIMENTOS SUPOSTAMENTE FRAUDULENTOS FORAM INICIADOS EM 23/06/2026 PELA SECRETARIA DA 7ª CÂMARA CÍVEL (ESTES A OBSTRUÇÂO DO DIREITO DO AUTOR É VISÍVEIS A OLHO NÚ); 
f. A DEMORA NA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PODE PERMITIR A DESTRUIÇÃO DE PROVAS ELETRÔNICAS (LOGS DO PROJUDI) E A CONSUMAÇÃO IRREVERSÍVEL DA FRAUDE PATRIMONIAL CONTRA O AUTOR. 
A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO ACARRETA QUALQUER RISCO DE IRREVERSIBILIDADE, pois CONSISTE APENAS EM DETERMINAR AO CNJ QUE RECEBA E AUTUE A RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR POR MEIO ALTERNATIVO AO SISTEMA PJECOR, providência de natureza administrativa que não implica prejulgamento do mérito da reclamação e que pode ser revista a qualquer tempo.” (e-doc. 1, fls. 20-21). 

Ao final, o autor requer a concessão da tutela antecipada de urgência, para

 “DETERMINAR AO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA que: 
a. RECEBA, AUTUE E PROCESSE, NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS CONTADAS DA INTIMAÇÃO, A RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR FORMULADA PELO AUTOR, cujo inteiro teor segue anexo a esta inicial, por meio alternativo ao sistema PJeCor (protocolo físico, e-mail institucional, protocolo administrativo ou qualquer outro meio hábil ao recebimento), em cumprimento ao artigo 103-B, §4º, III, da Constituição Federal e ao artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal;
b. DISPONIBILIZE CANAL ALTERNATIVO EFICAZ PARA O PROTOCOLO DE PEÇAS, documentos e aditamentos complementares à Reclamação Disciplinar, enquanto perdurar a impossibilidade de acesso ao sistema PJeCor, assegurando ao Autor acesso em igualdade de condições, nos termos do artigo 79 da Lei nº 13.146/2015; 
c. APRECIE, COM A URGÊNCIA QUE O CASO REQUER, os pedidos liminares formulados na Reclamação Disciplinar (...)” (e-doc. 1, fls. 23-24). 

No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada e pela total procedência dos pedidos, assim formulados:

“CONDENAR o Conselho Nacional de Justiça na OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente em: 
a. RECEBER, AUTURAR, PROCESSAR E JULGAR A RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR FORMULADA PELO AUTOR, com observância dos prazos legais e regulamentares, conferindo-lhe tramitação prioritária em razão da condição de pessoa com deficiência do Reclamante; 
b. Disponibilizar ao Autor meios alternativos e acessíveis para o exercício do direito de petição perante a Corregedoria Nacional de Justiça, quando constatada a impossibilidade técnica de acesso ao sistema PJeCor, em cumprimento ao artigo 79 da Lei nº 13.146/2015 e ao artigo 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal;
c. Comunicar ao Autor, por meio de sua advogada constituída, o número de protocolo, a autuação e todas as movimentações da Reclamação Disciplinar, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; 
d. A FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do artigo 537, §1º, do CPC, a incidir a partir do prazo fixado na tutela antecipada; 
e. A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS nos termos do artigo 85 do CPC” (e-doc. 1, fls. 25-26). 

A ação foi, inicialmente, ajuizada perante o juízo da 3ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, o qual entendeu pela competência do Supremo Tribunal Federal para processar a julgar a causa e declinou da competência,  determinando a remessa do feito a esta Corte (e-doc. 1, fls. 241-242).   
É relatório. Fundamento e decido.
Bem examinados os autos, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pelo autor. 
De início, cumpre destacar que o Plenário desta Corte, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, interpretou a regra de competência prevista no art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, tendo fixado a seguinte tese: 
 
“Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal” (DJe de 15/03/2021 - grifos acrescidos).

No caso em apreço, é certo que não houve qualquer decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas competências constitucionais, previstas no art. 103-B, §4º, da CF. 
Assim, a situação posta nos autos não configura, a rigor, hipótese a atrair a competência originária do STF para sua apreciação pelo art. 102, inciso I, alínea “r”, da CF, nos termos da orientação firmada na aludida ADI nº 4.412. 
Ainda que assim não fosse, a presente ação não reúne condições de prosperar. Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que o excepcional controle jurisdicional sobre os atos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público somente se justifica em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, caracterizadas por (i) inobservância ao devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. 
Nesse sentido, confiram-se, dentre outros, os seguinte julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, (...) nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 37.927-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/04/23 - grifos acrescidos). 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. AVOCAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO CNJ. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. 1. É manifestamente infundada - e por isso independe de instrução - a alegação de que o ato de avocação dos processos teria decorrido de suposta perseguição praticada pela então Corregedora Nacional de Justiça, a Ministra Nancy Andrighi, com a anuência dos demais Conselheiros do CNJ. A Ministra agiu no exercício do dever legal de apurar condutas imputadas ao autor enquanto juiz de direito do Tribunal de Justiça do Maranhão: (i) coação de testemunhas; (ii) abuso de poder e apropriação indébita de gado; (iii) abuso de poder na decretação de prisão supostamente ilegal de funcionários da companhia aérea TAM; (iv) abuso de poder na decretação de prisão supostamente ilegal do Tabelião Substituto do 2º Ofício de Imperatriz/MA; (v) usurpação de competência; (vi) direcionamento da distribuição de processos; (vii) e ilegalidade na expedição de alvará judicial para liberação de precatório federal. 2. O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. 3. Desprovimento do agravo para manter a decisão de improcedência liminar da ação. 4. Condenação do agravante ao pagamento de 20% sobre o valor atualizado da causa a título de honorários advocatícios.” (ao Nº 2.788-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21/11/24 - grifos acrescidos). 

In casu, conforme se depreende da petição inicial, o autor alega que teria empreendido, por meio de sua advogada, reiteradas tentativas de protocolizar petição de Reclamação Disciplinar perante o Conselho Nacional de Justiça, via sistema PJeCor (Processo Judicial eletrônico da Corregedoria Nacional de Justiça), sem lograr sucesso, em razão de impedimentos de ordem técnica, pelos quais o autor imputa responsabilidade ao CNJ, afirmando, ainda, se tratar de negativa de acesso ao órgão correicional do Poder Judiciário e de obstáculo ao exercício do direito de petição. 
 Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o autor não junta documento comprobatório de suas alegações apto a demonstrar, particularmente, o alegado impedimento ou eventual recusa formal por parte do Conselho Nacional de Justiça em receber ou registrar eletronicamente sua petição, de modo que pudesse comprovar a ocorrência de ato (comissivo ou omissivo) de flagrante ilegalidade atribuível ao órgão. 
Tendo em vista, portanto, a ausência de prova inequívoca da caracterização das hipóteses que poderiam, nos termos da jurisprudência desta Corte, ensejar o exercício do excepcional controle de legalidade de ato do CNJ, mostra-se inviável a pretensão autoral. 
Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado nesta ação (art. 21, § 1º, do RISTF). Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. 
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente